Tribunal: TJBA
Processo: 0019840-52.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019840-52.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE CASTRO CARRERA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

APELADO: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. BENESSE CONCEDIDA EM GRAU DE RECURSO. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA NO ANO DE 1998. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ASSUNÇÃO DE CARGO PÚBLICO NA CAPITAL BAIANA. TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA. AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA. PROCESSOS JULGADOS APÓS TRANSCORRIDOS MAIS DE 25 ANOS. CURSO CONCLUÍDO. VERIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO PELO JULGADOR DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA CAUTELAR COM FUNDAMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
ERROR IN JUDICANDO
. DEMANDA QUE DEVE SER JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR. CONDENAÇÃO DO AUTOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMANDAS QUE SERIAM JULGADAS IMPROCEDENTES, NÃO FOSSE A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0019840-52.1998.8.05.0001,
em que figura como Apelante
MARCELO DE CASTRO CARRERA
, e Apelada
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA